Tribunal: STF
Processo: AI 598723
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. COMPETÊNCIA.
I - Ambas as turmas desta Corte entendem
   que compete à Justiça comum o julgamento do pedido de
   complementação de aposentadoria dirigido contra entidade de
   previdência privada, quando não decorrer essa complementação de
   contrato de trabalho.
II - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão atacada.
III
   - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de
   matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que
   atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.